Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014371-71.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001427-30.2019.811.0046 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001427-30.2019.811.0046, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que deferiu o pedido liminar para determinar o imediato retorno do Agravante ao exercício de suas funções no Município de Rondolândia.
Informa o Recorrente que o parquet apresentou Ação de Improbidade Administrativa em seu desfavor e de Bett Sabah Marinho da Silva e Agnaldo Rodrigues de Carvalho, apontando eventual prática de improbidade administrativa, consubstanciada na sua cedência – servidor efetivo.
Aduz que o Juízo singular indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens, e após Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sem ouvir o Recorrente, deferiu o “o pedido de antecipação de tutela determinando o retorno do contador municipal LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO ao exercício de suas funções, cerceando o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios basilares do direito”. (sic Id 49509494- p. 5)
Sustenta a regularidade e legalidade do ato de cedência, nos termos da Portaria 4080/GP/PMR/2020, ao Município de Cacoal-RO.
Afirma que num primeiro momento, o julgador singular pontuou a ausência de comprovação de prejuízo ao erário, o que resultou no indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. ”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.
Depreende-se do caderno processual eletrônico que a cessão do servidor agravante ao Município de Cacoal/RO, se deu de forma ilegal, desde de 2013, sendo o único contador do Município cedente, como bem destacado na decisão singular “a necessidade de profissional da área na cidade de Rondolândia é óbvia, uma vez que o requerido LINDEBERGE é o único contador concursado no local. Ademais consta que a prefeitura municipal está tendo gastos com a contratação de pessoas físicas e jurídicas em substituição ao aludido servidor”. (sic Id 49517452)
Além do mais, o risco de dano irreparável à Administração Pública é evidente, eis que a manutenção dessa situação irregular fragiliza comandos constitucionais, e prolonga no tempo o dano ao erário.
Fortes nesses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Dentro do poder geral de cautela do magistrado, tenho que o retorno do Agravante ao Município de origem, no prazo de 10 (dez) dias, reorganizando sua vida particular, em pleno período de pandemia do Covid-19, se mostra insuficiente e até temerário.
Diante de tal fato, o prazo para cumprimento da decisão deve ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta.
Comunique-se ao Juízo de piso o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora